Tribunal: TJDFT
Processo: 0749934-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749934-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISOL SARAIVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 250477731 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709940-48.2025.8.07.0018, proposto por MARISOL SARAIVA LIMA, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, para decotar dos cálculos apresentados pela exequente apenas o excesso apontado pelo executado quanto ao Tema 905/STJ, referente aos juros de mora. Em suas razões recursais, o executado agravante noticia que a ação originária é um cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no percentual de 10%, com reflexos salariais e correção monetária. Alega o agravante que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864), que exige, cumulativamente, dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos. Sustenta que o acórdão exequendo violou frontalmente a jurisprudência vinculante do STF, ao admitir o reajuste sem a observância dos requisitos constitucionais e legais, especialmente os previstos no art. 169, § 1o, da Constituição Federal e nos arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Defende a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, III e § 5o, do CPC, e requer o reconhecimento da nulidade do título executivo judicial. Aduz, ainda, excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre valores já acrescidos de juros moratórios, o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico nacional, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. Impugna a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, por entender que tal norma afronta os princípios da legalidade orçamentária, do planejamento e da separação dos poderes, além de estar sendo objeto de controle de constitucionalidade na ADI no 7.435/RS e no Tema 1.349 da repercussão geral do STF. Ao final, requer “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ; g) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra.” Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora